Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE COM OUTROS EMPREGOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória decorrente de exercício irregular vinculado a outros empregos de magistério, com o recebimento indevido de gratificação referente ao exercício exclusivo da atividade de magistério no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O autor sustenta a má-fé da servidora e requer a condenação ao ressarcimento dos valores. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de ressarcimento ao erário fundada em pagamento indevido de gratificação de dedicação exclusiva, diante de exercício de atividades incompatíveis, e verificar se a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento ao erário, quando não fundada em ato doloso de improbidade, está sujeita à prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/1932.
4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da Administração acerca da irregularidade, isto é, quando há certeza quanto à multiplicidade de vínculos que caracteriza a indevida percepção da gratificação de dedicação exclusiva.
5. No caso concreto, a Administração Pública tomou ciência inequívoca da irregularidade em setembro de 2016, com a juntada da cópia da CTPS da servidora no processo administrativo, confirmando o vínculo funcional da servidora com outras instituições.
6. Não há nos autos fato ou norma jurídica que justifique a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional entre 2016 e 2025, razão pela qual se operou a prescrição quinquenal.
7. A morosidade da Administração na condução do processo administrativo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 5o do Decreto n. 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento ao erário por pagamento indevido de gratificação de dedicação exclusiva, quando não fundada em ato doloso de improbidade, prescreve em cinco anos. 2. O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da Administração Pública sobre a irregularidade. 3. A inércia ou morosidade administrativa não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional.
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, arts. 1o e 5o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330913, 0707166-66.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 22.04.2021.